Tribunal: TCU
Processo: 008.604/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra acórdão que julgou tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos repassados mediante convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, nesta fase processual objetos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 3500/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou as contas dos embargantes irregulares, condenando-os solidariamente ao pagamento do débito apurado e aplicando-lhes multa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio BNB/Fundeci 2012/312, firmado entre o Banco do Nordeste do Brasil S.A. e o Instituto para o Desenvolvimento de Estudos Econômicos, Sociais e Políticas Públicas para a execução do projeto intitulado "Proposta para Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Financiamentos com Utilização de Tecnologia da Informação". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2 comunicar esta decisão aos embargantes.